Tribunal: TJDFT
Processo: 0718570-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JOAO HENRIQUE LIPPELT MORENO em favor de WISLEY LOPES DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Na peça inicial (ID 46712329), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 08.2.2023, pela prática de vias de fato e ameaça contra sua ex-companheira, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 10.2.2023, em audiência de custódia, para garantia da ordem pública. Diz que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 147, caput, do Código Penal, artigos 19, § 1o, e 21, ambos da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 5o, da Lei 11.340/2006, em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção e 2 meses e 14 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. Aduz que o juízo a quo manteve a prisão do paciente, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência, da provisoriedade e excepcionalidade da prisão cautelar. Assevera ser a prisão desproporcional na hipótese dos autos, pois impõe regime mais gravoso ao paciente, além de não estarem presentes os seus requisitos. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a decisão impugnada e imposta medida cautelar diversa ao paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente WISLEY LOPES DOS SANTOS foi preso em flagrante em 8.2.2023, e teve a prisão convertida em preventiva em sede de audiência de custódia, nos termos da decisão de ID 46712334. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 147, caput, do Código Penal, artigos 19, § 1o, e 21, ambos da Lei de Contravenções Penais, c/c artigo 5o, da Lei 11.340/2006, em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, à pena de 1 mês e 26 dias de detenção e 2 meses e 14 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. O Juiz a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, e de que a detração prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, será promovida pelo Juízo da Execução, consideradas as circunstâncias subjetivas do paciente, como múltipla reincidência e em cumprimento de pena (ID 46712343 - Pág. 5) Na hipótese, ao contrário do que afirma o impetrante, a parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada. O Juízo a quo ressaltou que permanecem os motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar, que, inclusive, se reafirmaram com a superveniência da sentença condenatória, além das particularidades de ordem subjetiva do paciente, como múltipla reincidência e em cumprimento de pena. Ressalto que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto imposto ao paciente. Além disso, a detração e eventual unificação da pena serão realizadas pelo Juízo da execução (artigo 111, da Lei 7.210/1984), observando as particularidades do paciente, conforme apontado pelo Juízo a quo. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.